Tribunal: STF
Processo: HC 189240
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 1.648.974/MG. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Conforme relatado:
    Consta dos autos que, no dia e local acima mencionados, a Polícia Militar - com a finalidade de averiguar uma denúncia de comercialização de substâncias entorpecentes, compareceu à residência do denunciado Michael. A esposa de Michael, Daniele, franqueou a entrada dos militares na residência. Sendo assim, foi encontrado embaixo da cama do denunciado balanças de precisão e grande quantidade de substâncias entorpecentes, a saber 521 (quinhentos e vinte e uma) unidades de crack, equivalentes a 341,40g (trezentos e quarenta e uma gramas e quarenta centigramas), 1 (uma) bucha de maconha, correspondente a 17,77g (dezessete gramas e setenta e sete centigramas), 01 porção de cocaína, equivalente a 480,60 (quatrocentos e oitenta gramas e sessenta centigramas); 01 (uma) barra de crack, correspondente a 984 g (novecentos e oitenta e quatro gramas). 
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou-lhe provimento, conforme ementa:
    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 
    Demonstrado nos autos pelas provas suficientes a materialidade e a autoria delitivas, incorrendo o acusado na norma incriminadora do art. 33 da Lei 11.343/06, pela prática de tráfico de drogas, sem a demonstração de qualquer justificativa ou excludente, impõe-se a aplicação do preceito penal secundário coma condenação imputada. 
    Para que seja reconhecida a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, é necessário que exista prova do animus associativo entre os agentes, além de que a associação tenha uma organização e uma estabilidade mínimas. 
    Os depoimentos dos policiais que prendem em flagrante o réu, bem como participam das investigações que precedem a prisão, desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam todos os demais testemunhos 
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente (Doc. 4). Opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 5). Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental. O Ministro relator reconsiderou a decisão para conhecer do agravo e, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, negar provimento ao Recurso Especial, nos termos seguintes (Doc. 6): 
    O recurso não merece provimento. 
    No que concerne às provas do crime de associação para o tráfico, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a ausência de ânimo associativo, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por demandar profundo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial. Nessa linha: 
    […]
    Ante o exposto, reconsidero a decisão para conhecer do agravo e, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, nego provimento ao recurso especial. 
    Nesta ação, busca o impetrante: (a) a absolvição do paciente com relação ao art. 35 da Lei 11.343/06, tendo em vista a inexistência de provas do vínculo associativo entre ele e o corréu; (b) a absolvição do paciente da acusação da prática de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista o disposto no art. 386, V, do CPP; (c) a aplicação do ‘tráfico privilegiado’, previsto no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, aplicando a redução máxima e substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito; e (d) a nulidade do processo, ao argumento de que a ausência de juntada do DDU de fls. 199/200 [denúncia anônima], quando do oferecimento da denúncia, causou cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, na medida em que o recorrente não pôde articular alegações contrapostas quanto à matéria em questão. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente